Tribunal: TJDFT
Processo: 0008940-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0008940-41.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. O Distrito Federal, em petição de Id no 12199895, requer o cancelamento da RPV e a expedição do precatório, tendo em vista o julgamento, no âmbito deste Tribunal de Justiça, da ADI no 2016.00.2.015077-2 e da ADI no 201500.2.014329-8, realizado em 5.4.2016. Alega que, segundo a decisão, ficam resguardados apenas os pagamentos já realizados até a data do julgamento. É o relatório. Decido. Prospera a irresignação do DF. Cumpre transcrever a decisão do acórdão, a fim de elucidar o teor da modulação dos efeitos: "De outro lado, em relação ao artigo 2o da Lei Distrital n.o 5.475/2015, há notícias de que as requisições de pequeno valor já vêm sendo pagas nos termos da norma ora impugnada. Assim, a produção de efeitos retroativos acarretaria, aos credores do Distrito Federal que eventualmente foram beneficiados com o pagamento direto de seus créditos, o dever de devolver tais valores ao erário. Tal medida não se revela salutar, diante da natureza alimentar de muitos créditos e da boa-fé dos beneficiários. Dessa forma, oportuno se faz resguardar o direito de tais jurisdicionados, por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social. Assim, os efeitos da presente declaração de inconstitucionalidade devem se operar apenas a partir da data do presente julgamento, ex vi da regra do artigo 27 da Lei n.o 9.868/1999.” Nesse sentido: EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. AGRAVO INTERNO. CANCELAMENTO DE RPV COM VALORES SUPERIORES A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI 5.475/15 1. O Conselho Especial, ao modular os efeitos da decisão proferida na ADI 2015 00 2 014329-8, consignou que o decisum, quanto ao limite de valor para expedição de RPV (art. 2o da Lei 5.475/15), somente repercutirá a partir da data do referido julgamento, a fim de evitar a devolução de valores já recebidos pelos beneficiários. 2. A modulação dos efeitos atinge apenas os RPVs que já foram pagos, não alcançando, consequentemente, aqueles que foram expedidos, mas ainda não quitados. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1017751, Conselho Especial, Relatora Ana Maria Amarante, Publicado no DJe 23.5.2017, p. 445). Logo, considerando que a decisão no controle de constitucionalidade possui efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, DEFIRO o pedido para que seja(m) cancelado (s) o (s) RPV (s) expedido (s) nos termos do art. 2o da Lei no 5.475/2015, oriundo (s) dos presentes autos. Dê ciência dessa decisão à Coordenadoria de Precatórios. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2020. ROMEU GONZAGA NEIVA - Desembargador